Tribunal: TJDFT
Processo: 0751223-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. RECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE TUTELA PROVISÓRIA (ART. 1.015, I E ART. 919, §1o, AMBOS DO CPC/2015). PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROTESTO (ART. 517 DO CPC). EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “A decisão que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial é uma decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, como reconhece o art. 919, § 1o, do CPC/2015, motivo pelo qual a interposição imediata do agravo de instrumento em face da decisão que indefere a concessão do efeito suspensivo é admissível com base no art. 1.015, I, do CPC/2015, tornando inadequado o uso de interpretação extensiva ou analogia sobre a hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, X, do CPC/2015. ( )”. (STJ - REsp: 1745358 SP 2018/0133437-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019).
3. Na hipótese, não há que falar em preclusão decidida na decisão agravada que recebeu os embargos à execução, indeferindo o pedido de efeito suspensivo e o cancelamento do protesto judicial. Não obstante o pedido de reconsideração protocolado no juízo a quo, o agravo de instrumento foi interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração.
4. A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o cancelamento do protesto e o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4.1. O protesto foi levado a efeito nos termos do art. 517 do novo Código de Processo Civil, que expressamente prevê protesto extrajudicial de decisão judicial. Admitida a execução (ID 72848938 – autos da Execução), o credor estava autorizado a fazer uso da certidão emitida pela Secretaria do Juízo para fins de protesto no Cartório de Ofício de Notas e Protestos e demais cadastros de proteção ao crédito, como, de fato, fez.
5. No tocante a efeito suspensivo, dispõe o CPC, no art. 919, caput e § 1o que embargos à execução, via de regra, não terão efeito suspensivo, podendo o juiz, a requerimento do embargante, suspender a execução quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 5.1. No caso, não satisfeitos mencionados requisitos, porquanto a embargante não demonstrou que a execução estivesse integralmente garantida por penhora, caução ou depósito. Desse modo, não demonstrada a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, inviável, pelo menos em sede de análise de pleito de liminar, desconstituir o que traçado pela decisão agravada, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução.
6. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e, na extensão não provido; agravo interno prejudicado.